Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-22.2016.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001882-22.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DERIVAN BUENO OLIVEIRA DOS SANTOS COLSO - CPF: 459.853.081-20 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS - CNPJ: 49.678.881/0001-93 (APELADO), GEISE FERNANDA LUCAS GONCALVES - CPF: 317.436.968-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA. RECEBIMENTO DA INICIAL E DETERMINAÇÃO DE APENSAMENTO. DESPACHO INICIAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO POR IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

O protocolo de embargos por dependência à ação monitória, em vez de impugnação nos próprios autos, configura mero equívoco formal que não deve se sobrepor ao direito material da parte, retirando por completo sua defesa. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, bem como da celeridade e economia processuais permitem o efetivo aproveitamento dos atos processuais praticados, e que não trazem prejuízo à outra parte. Feito extinto sem intimação da parte para adequação. Nulidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001882-22.2016.8.11.0012 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

APELANTE: DERIVAN BUENO OLIVEIRA DOS SANTOS COLSO

APELADO: FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DERIVAN BUENO OLIVEIRA DOS SANTOS COLSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina nos autos de Embargos à Ação Monitória ajuizado em face de FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS que, declarou a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; suspendeu a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que por um equívoco do causídico, foi requerido que a vertente ação fosse distribuída por dependência aos autos da Ação de Execução 71822; o próprio julgador determinou o apensamento dos processos, inclusive com a certificação nos autos principais da interposição dos Embargos em questão; após 01 ano e 08 meses de sua oposição e sem qualquer impugnação da Apelada, embora devidamente citada, o Julgador proferiu a sentença ora atacada.

Elenca que agiu em total desapego e desvirtuado dos Princípios da Economia e Celeridade Processual, Fungibilidade das Ações e, sobretudo, o Princípio da Instrumentalidade das Formas; ainda que distribuídos equivocadamente, configurou-se apenas em um erro sanável, pois deveria ter sido determinado pelo Juiz de 1º grau, por ocasião da decisão saneadora, o desentranhamento da peça com a sua respectiva juntada à Ação Principal, sob pena de ofensa ao Princípio da Instrumentalidade das Formas – o que não ocorreu no presente caso; na fase que lhe é assegurado para organizar o processo, não o fez nos moldes a garantir a efetividade dos Princípios da Economia e Celeridade Processual. Ao revés, determinou o apensamento dos autos e proferiu posterior decisão sem resolução de mérito, em óbvio desrespeito também aos Princípios da Instrumentalidade das Formas e Fungibilidade das Ações, já que, bastava o desentranhamento da peça para sua juntada aos autos principais; por fim, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença e retornar os autos à origem para o desentranhamento da peça de Embargos e sua juntada à Ação Monitória e posterior processamento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DERIVAN BUENO OLIVEIRA DOS SANTOS COLSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina nos autos de Embargos à Ação Monitória ajuizado em face de FUNDACAO EDUCACIONAL DE FERNANDOPOLIS que, declarou a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; suspendeu a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Dispõe o artigo 702 do CPC:
“Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória”.

Da análise dos autos, observa-se que protocolado os embargos a monitória, houve o despacho inicial determinando o apensamento aos autos do processo n. 71822. Ainda, determinou a certificação da interposição nos autos principais. O recebimento dos embargos e intimação da parte contrária.

A parte contrária não respondeu aos embargos. Sobreveio a sentença de extinção.

Embora a determinação de oposição nos próprios autos, tem-se que ao receber a inicial, o próprio juízo determinou o apensamento dos embargos monitórios, sem, contudo, se atentar a dicção legal.

E, após, sem intimar a parte para adequação em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas, extingue o feito, que havia processado.

Nesse passo, o Código de Processo Civil adotou o princípio da primazia do julgamento do mérito, relativizando o excesso de rigor formal. Destarte, o julgador, sempre que puder decidir o mérito, deve ignorar o vício formal. É a prevalência do julgamento de mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das formas. Em se tratando do instrumentalismo.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA.

1. Pleito de anulação da sentença que indeferiu a inicial dos embargos à ação monitória, com base no art. 321 c/c 485 do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

2. O protocolo de embargos por dependência à ação monitória, em vez de impugnação nos próprios autos, configura mero equívoco formal que não deve se sobrepor ao direito material da parte, retirando por completo sua defesa. 3. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, bem como da celeridade e economia processuais, que permitem o efetivo aproveitamento dos atos processuais praticados, e que não trazem prejuízo à outra parte. Pas de nullité sans grief. 4. Quanto mais não fosse, a extinção do processo com base no art. 321, por não preencher a inicial os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, só é possível após a abertura de prazo para que o autor proceda à sua emenda, o que não ocorreu no caso dos autos, a justificar também a anulação do julgado. Precedentes. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
. (0006507-39.2017.8.19.0078 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 12/06/2018 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PREPARO DO RECURSO - VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - NÃO APRECIAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA - SENTENÇA TERMINATIVA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL - VICIO SANÁVEL - JUNTADA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS PRINCIPAIS E CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS APARTADOS. A jurisprudência tem proclamado que, para a obtenção dos benefícios da justiça gratuita, basta a simples afirmação de pobreza, e que não há incompatibilidade entre o art. 4º da Lei 1.060/50 e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988. Contudo, tenho que deve ser aplicado, in casu, o princípio do nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa). Tendo o apelante efetuado o preparo recursal, não é aceitável que, posteriormente, alegue ser pobre no sentido legal e pleiteie a assistência judiciária. Nos termos dos art. artigos 1.102-b e 1.102-c, do CPC, bem como doutrina e jurisprudência majoritária, muito embora denominados "embargos", a peça de defesa a ser apresentada na ação monitória em nada tem em comum com os embargos do devedor, do processo de execução, e não é autuada em apartado. A recorrente, em manifesta atecnia, ao invés protocolar a petição de embargos monitórios nos próprios autos da ação monitória, os distribuiu por dependência, para serem autuados em apartado, requerendo inclusive, a atribuição de efeito suspensivo, nos termos 739-a do CPC, ignorando o disposto no art. 1.102-C, que disciplina que "poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial". Entretanto, uma vez tempestivamente protocolados, a não apreciação dos presentes embargos à ação monitória, em razão de sua "distribuição por dependência" equivocada, constitui manifesta ofensa ao s princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e economia processual, cumprindo salientar que a concepção contemporânea do processo civil tem evoluído sobremaneira no tocante ao excessivo formalismo, que deve ser evitado, sempre que se tratar de irregularidade sanável. O vício pode ser corrigido com o desentranhamento da peça de ingresso dos embargos monitórios e sua juntada nos autos principais, com o consequente cancelamento da distribuição do processo autuado em apartado por equívoco.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0433.15.023200-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2015, publicação da súmula em 26/01/2016).

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem para prosseguimento do feito com as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022